Tribunal: STF
Processo: RE 1444477
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual em que busca, em síntese, a aplicação do disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros e a correção monetária de condenação a ele imposta.



    Esses consectários foram assim definidos (eDOC 8, fl. 6):



    [...] Disso decorre que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem "normas específicas estabelecidas por lei", e os juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1 0-F da Lei 9494197.



     Considerando o Tema n. 810 da repercussão geral e o Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, o acordão recorrido foi submetido a juízo de retratação (eDOC 30), o qual restou acolhido apenas readequar o anterior pronunciamento quanto aos juros de mora, consoante se vê do seguinte trecho do acórdão em nível de readequação (eDOC 32, fl. 5):



    Ante o exposto, faz-se a readequação do acórdão para efeito de declarar a aplicação da Lei n. 11960109 no cálculo dos juros de mora, na sua vigência, mantido no mais o acórdão, nos termos acima. 



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação aos juros moratórios, tenho por prejudicado o apelo extremo, já que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a qual já foi deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, carece o recorrente de interesse recursal no ponto.



    No mais, nada há a reformar no acordão, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas  à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Observo, no caso, que foi afastada a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a correção monetária do débito da Fazenda Pública, o que se mostra em conformidade com o precedente qualificado do Tema n. 810.



    3. Do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do Código de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente